Tribunal: TJMT
Processo: 0009474-89.2008.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
TRANS FUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
APELADO(S):
SILVIO INÁCIO DA SILVA

Número do Protocolo: 117065/2014
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – BEM MÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSOBILIDADE DE USUCAPIR – CONTRATO DE LEASING – PRECLUSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese, a instituição bancária em sede de defesa arguiu que o Autor não comprovou que mantém a posse do veículo pelo prazo de 3 (três) anos, exigidos pela lei civil (art. 1260, CC), para fins de usucapião.
Contudo, ao apelar da sentença declaratória da usucapião, o Banco aduz a impossibilidade de usucapir o bem móvel, uma vez que o Autor exerce posse precária, em razão do Contrato de Leasing.
A nova argumentação em sede de Apelação obsta a sua apreciação, sob pena de configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
TRANS FUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
APELADO(S):
SILVIO INÁCIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Brasdesco Financiamento S/A (antigo Banco FINASA S/A) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Usucapião de Bem Móvel ajuizada por Silvio Inácio da Silva.
Inconformado, o Banco Apelante sustenta que o bem usucapido detém a qualidade de propriedade resolúvel, uma vez que fruto de Contrato de Leasing, e, portanto, o Apelado possui posse precária, o que afasta a declaração da usucapião.
Forte nesse argumento requer seja reformada a sentença, a fim de reconhecer a improcedência do pedido autoral.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 136/141.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Brasdesco Financiamento S/A (antigo Banco FINASA S/A) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Usucapião de Bem Móvel ajuizada por Silvio Inácio da Silva.
O Apelado promoveu a aludida ação alegando se encontrar na posse mansa e pacífica do bem móvel (um caminhão, ano 1987, Mercedes Bens, L 1318, branco, placa BXE 4680, chassi no 9BM345303HB779434, código RENAVAN no 136204996), desde setembro de 2001, que se deu mediante contrato verbal com Francisco Fidelis de Oliveira.
Asseverou que o Sr. Francisco adquiriu o bem do Sr. José Walmir de Oliveira, que por sua vez o comprou de Trans Fur Transportes Rodoviários Ltda., e, este adquirido através de financiamento garantido por alienação fiduciária junto ao Banco FINSA (Apelante).
Sustenta que ao longo dos 7 (sete) anos em que está na sua posse, vem pagando todos os tributos inerentes ao bem móvel.
O Apelante em sua peça defensiva aduziu que o Apelado não comprovou manter a posse do veículo pelo prazo de 3 (três) anos exigidos pela lei civil para fins de usucapião (fls. 63/65).
Ao final, o juiz declarou a usucapião do bem móvel pretendida pelo Apelado, o que deu azo ao presente apelo.
Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, de forma inovadora, que o bem usucapido detém a qualidade de propriedade resolúvel, uma vez que fruto de Contrato de Leasing, e, portanto, o Apelado possui posse precária, inviabilizando atendimento à pretensão da usucapião.
Consoante arrazoado, o Apelante, em sede de Contestação, se insurgiu a pretensão sob o argumento da falta do lapso temporal exigido para que o Apelado usucapisse o bem móvel.
Não há qualquer tese no sentido de que o Leasing não fora quitado e, portanto, tratar-se-ia de propriedade resolúvel.
Neste diapasão, os motivos vertidos nas razões recursais, acerca da impossibilidade de usucapião do bem, acarreta inovação recursal. Por conseguinte, inviabiliza o julgamento em razão de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO NÃO ARGUIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INTERESSE RECURSAL.
(...) A impossibilidade de usucapir o bem não suscitada e debatida em primeiro grau não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJGO, Ap. n. 0215918-25.2015.8.09.0126, Rel. Des. Carlos Hipolito Escher, 4a Câmara Cível, DJe. 06/12/2019).

De mais a mais, a sentença foi satisfatoriamente lançada, observando os fatos e teses apresentadas pelas partes, e analisando o preenchimento dos requisitos inerentes a usucapião, de acordo com o artigo 1.260 e 1.261, do Código Civil.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença hostilizada.
Fixo os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Apelado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA
RELATORA